Tribunal: STF
Processo: ARE 1512720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. VALE-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    Conforme jurisprudência do STJ, quanto ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão do benefício em pecúnia, dentre elas, o auxílio-alimentação.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, XVII; 37, caput; 61, §1º, II, a; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a controvérsia cinge-se apenas ao pedido de pagamento do auxílio refeição durante os períodos de licença prêmio indenizados administrativamente, ainda em atividade, formulado pela autora em face do Estado do Rio Grande do Sul.



    Sobre a licença prêmio, dispõe o Estatuto dos Servidores Estaduais (LC nº. 10.098/94):



    Art. 150 - O servidor que, por um qüinqüênio ininterrupto, não se houver afastado do exercício de suas funções terá direito à concessão automática de 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. (grifei) 



    E, conforme jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias, a base de cálculo da indenização da licença prêmio, deverá observar a última remuneração que a parte autora auferiu, excluídas as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo.



    Sobre a remuneração, dispõe o referido Estatuto:



    Art. 79 - Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei



    Conforme a LC nº. 10.098/94, considera-se a licença prêmio como efetivo exercício:



    Art. 64 - São considerados de efetivo exercício os afastamentos do serviço em virtude de: 



    (...) 



    XIV - licença: a) à gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família, com remuneração; c) prêmio por assiduidade; d) por motivo de acidente em serviço, agressão não-provocada ou doença profissional; e) para concorrer a mandato eletivo federal, estadual ou municipal; f) para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento; g) para participar de cursos, congressos e similares, sem prejuízo da retribuição; (grifei) A respeito das parcelas em debate, colaciono recente entendimento do STJ, no AgInt no AREsp nº. 2.058.188/RS:



    (...)



    Destarte, se a licença-prêmio indenizada deve observar as vantagens do cargo como se o servidor estivesse em exercício e, se ele estando em exercício, receberia o auxílio-alimentação, não há autorização normativa para o afastamento dessa vantagem da base de cálculo da licença-prêmio, ainda que tenha natureza propter laborem. 



    Desse modo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado do Estado do rio Grande do Sul. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente